Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A locução “prestação alimentícia” de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

2. “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”. (REsp 1815.055/SP)

3. Recurso desprovido.